Tribunal: TJSP
Processo: 2180049-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Embargos à execução opostos por um dos executados e recebidos sob o efeito suspensivo. Efeito que não se aplica aos demais devedores ante a expressa previsão do artigo 919, § 4o, do CPC. Irrelevância, quanto a esses, do fato de a execução estar garantida, dada a falta de ressalva no dispositivo legal nesse sentido. Recurso improvido.